Tribunal: TJES
Processo: 5000007-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Paridade Salarial
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000007-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
IPC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA

AGRAVADO:
HERMOGENES JOSÉ FAFÁ BORGES E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDOR APOSENTADO - PARIDADE REMUNERATÓRIA - REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE EM AUMENTO CONCEDIDO AOS ATIVOS - CONSIDERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA - REVISÃO PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O deferimento da tutela de urgência na origem baseou-se tão somente no comparativo do vencimento-base percebidos por
engenheiros civis
em atividade que possuem carga horária de 40 horas semanais.

2. Nesse particular, restou expressa na decisão que concedeu o efeito suspensivo a determinação de juntada do cálculo dos proventos de aposentadoria pela parte agravada, a fim de ser verificada a carga horária a qual submetida os agravados quando na ativa, o que não foi cumprido.

3. Relativamente à legislação aplicável à aposentadoria do servidor público, conforme disposto na Súmula nº 359 do STF, aplica-se a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão.

4. O instituto da paridade remuneratória introduzido pela EC nº 20/1998 define que os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.

5. Todavia, não se pode equiparar os vencimentos do mesmo cargo público quando os servidores cumprem cargas horárias diferentes.

6. Desta feita, de acordo com o Demonstrativo de Pagamento e Salário colacionado pelo Município, os ora agravados foram aposentados no padrão de carga horária de 30 horas semanais, razão pela qual tiveram o seu vencimento base dos proventos de aposentadoria calculado proporcionalmente ao vencimento base dos servidores ativos ocupantes do mesmo cargo com carga horária de 40h semanais, informação essa que foi rechaçada sem embasamento em nenhum documento pela parte agravada.

7. Portanto, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado para o deferimento da tutela de urgência na origem, deve ser provido o recurso para revogar a decisão agravada.

8. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000007-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IPC - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica e outros

AGRAVADO: HERMOGENES JOSE FAFA BORGES e outros (6)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDOR APOSENTADO - PARIDADE REMUNERATÓRIA - REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE EM AUMENTO CONCEDIDO AOS ATIVOS - CONSIDERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA - REVISÃO PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O deferimento da tutela de urgência na origem baseou-se tão somente no comparativo do vencimento-base percebidos por
engenheiros civis
em atividade que possuem carga horária de 40 horas semanais.

2. Nesse particular, restou expressa na decisão que concedeu o efeito suspensivo a determinação de juntada do cálculo dos proventos de aposentadoria pela parte agravada, a fim de ser verificada a carga horária a qual submetida os agravados quando na ativa, o que não foi cumprido.

3. Relativamente à legislação aplicável à aposentadoria do servidor público, conforme disposto na Súmula nº 359 do STF, aplica-se a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão.

4. O instituto da paridade remuneratória introduzido pela EC nº 20/1998 define que os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.

5. Todavia, não se pode equiparar os vencimentos do mesmo cargo público quando os servidores cumprem cargas horárias diferentes.

6. Desta feita, de acordo com o Demonstrativo de Pagamento e Salário colacionado pelo Município, os ora agravados foram aposentados no padrão de carga horária de 30 horas semanais, razão pela qual tiveram o seu vencimento base dos proventos de aposentadoria calculado proporcionalmente ao vencimento base dos servidores ativos ocupantes do mesmo cargo com carga horária de 40h semanais, informação essa que foi rechaçada sem embasamento em nenhum documento pela parte agravada.

7. Portanto, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado para o deferimento da tutela de urgência na origem, deve ser provido o recurso para revogar a decisão agravada.

8. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000007-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
IPC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA

AGRAVADO:
HERMOGENES JOSÉ FAFÁ BORGES E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
IPC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA

contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica nos autos da
ação ordinária nº 5015724-21.2023.8.08.0012,
que deferiu o pedido de tutela de urgência para fins de determinar que o requerido revise o valor do salário-base dos autores para reajustá-lo na proporção da atualização do salário-base percebido pelos engenheiros ativos, com fulcro na regra da paridade, de forma imediata.

Em suas razões (Id 6983500), o Instituto agravante defende a ausência da probabilidade do direito, pois os agravados se aposentaram (após o ano de 2010) com os proventos calculados de forma proporcional à carga horária de 30 (trinta) horas semanais.

Alega que isso se deu pois com o advento da Lei nº 4.761/2010, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Municipais de Cariacica, a carga horária dos servidores passou a ser de 160 horas mensais/40 horas semanais, sendo oportunizada a opção aos servidores que já estavam em atividade de permanecerem no regime de 30 horas semanais, o que foi realizado pelos agravados, sendo enquadrados no padrão de cargo de 30 horas.

Assim, sustenta que a paridade e a integralidade foram aplicadas quando da revisão do novo plano de cargo e salários (LC nº 138/2023), de acordo com a jornada de trabalho de 30(trinta) horas semanais, já que não se pode equiparar o padrão de vencimento do cargo de 30h com o do cargo de 40h, que existe atualmente.

Argumenta que a revisão feita levou em consideração os mesmos índices aplicados aos servidores em atividade (paridade) e a integralidade conforme o padrão de vencimento à época (30 horas semanais).

Diante do exposto, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão com o indeferimento da tutela de urgência.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção do
decisum,
argumentando que nunca optaram pelo regime de trinta horas e que a fundamentação do agravante é pautada em Lei Municipal revogada.

Pois bem,
analisando detidamente os autos, concluo que os argumentos lançados nas contrarrazões não são capazes de infirmar as teses exaradas por ocasião do deferimento do efeito suspensivo recursal.

Conforme pontuado, o deferimento da tutela de urgência na origem baseou-se tão somente no comparativo do vencimento-base percebidos por
engenheiros civis
em atividade que possuem carga horária de 40 horas semanais.

Nesse particular, restou expressa na decisão que concedeu o efeito suspensivo a determinação de juntada do cálculo dos proventos de aposentadoria pela parte agravada, a fim de ser verificada a carga horária a qual submetida os agravados quando na ativa,
o que não foi cumprido
.

Relativamente à legislação aplicável à aposentadoria do servidor público, conforme disposto na Súmula nº 359 do STF, aplica-se a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão.

O instituto da
paridade remuneratória
introduzido pela EC nº 20/1998 define que os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.

Todavia, não se pode equiparar os vencimentos do mesmo cargo público quando os servidores cumprem
cargas horárias diferentes
.

Desta feita, de acordo com o Demonstrativo de Pagamento e Salário colacionado pelo Município, os ora agravados foram aposentados no padrão de carga horária de 30 horas semanais, razão pela qual tiveram o seu vencimento base dos proventos de aposentadoria calculado proporcionalmente ao vencimento base dos servidores ativos ocupantes do mesmo cargo com carga horária de 40h semanais, informação essa que foi rechaçada sem embasamento em nenhum documento pela parte agravada.

Portanto, concluo que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado para o deferimento da tutela de urgência na origem, deve ser provido o recurso para revogar a decisão agravada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso para revogar a tutela de urgência concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando a douta relatora.

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.